Tribunal: TJDFT
Processo: 0703732-67.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0703732-67.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DAVID DE SOUSA PINHEIRO DESPACHO No despacho de ID 63420428 foi determinada a intimação pessoal do réu para constituir novo defensor ou, caso não seja cumprida, a remessa dos autos à Defensoria Pública. Conforme certidão de ID 63622263, o réu foi localizado e intimado pessoalmente, mas não apresentou novo patrono regulamentado. Dessa forma, nomeio a Defensoria Pública como representante do réu e a ela dou vista dos autos para apresentar contrarrazões. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR